Tribunal: CARF
Processo: 10650.720471/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720471/2019-55
ACÓRDÃO
2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação
nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no
decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de autos de infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:

Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador – no valor de
R$ 1.028.593,51, lavrado em 26/2/2019, referente à contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), não declarada em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados, nas competências 9/2014, 3/2015, 5/2015, 9/2015, 3/2016,
9/2016, 3/2017 e 9/2017; e

Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Senac, Sesc, Incra, Salário-
Educação e Sebrae)– no valor de R$ 267.831,05, lavrado em 26/2/2019,
referente à contribuição para outras entidades e fundos, não declarada
em GFIP, incidente sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados, nas competências 9/2014, 3/2015, 5/2015, 9/2015, 3/2016,
9/2016, 3/2017 e 9/2017.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 501/520):
- o contribuinte pagou a seus empregados, no período de 1/2014 a 12/2016,
valores relativos à participação nos resultados, conforme verificado e apurado em
folhas de pagamento e na contabilidade da empresa;
- a previsão para o pagamento de participação nos resultados aos empregados da
Alta Genetics do Brasil Ltda está contida nos Acordos Coletivos de Trabalho – ACT
firmados entre a empresa e o Sindicato dos Empregados no Comércio de
Uberaba, CNPJ 25.449.208/0001-13;
- os acordos assinados foram assim registrados no Ministério do Trabalho e
Emprego: MG001774/2015, protocolado em 30/4/2015, vigente de 1/1/2014 a
30/6/2015; MG001773/2015, protocolado em 30/4/2015, vigente de 1/1/2015 a
31/12/2015; e MG004531/2016, protocolado em 14/10/2016, vigente de
1/1/2016 a 31/12/2016.
- os protocolos foram feitos durante o período de vigência, e até mesmo após os
pagamentos realizados a título de PLR;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
3
- não houve acordo prévio, mas acordo realizado durante os períodos base já
trabalhados;
- nos textos do Acordo Coletivo apresentados, não foi identificada menção a
metas a serem cumpridas para a participação nos lucros ou resultados;
- foram pagas três parcelas a título de PLR em 2015, sendo que a empresa
justificou o terceiro pagamento como sendo uma gratificação paga a todos o
funcionários, como parte das diretrizes globais sobre políticas de remuneração,
gratificação e subcontratação, não se confundindo com o pagamento de PLR;
- a Ata de Aferição dos Cálculos e Pagamentos apresentada, assinada por
representante dos empregados e da empresa em março de cada ano, demonstra
que os indicadores que foram medidos para alcance ou não da meta são
indicadores de desempenho empresarial, tais como: lucro, vendas, número de
doses vendidas, prazo recebimento de duplicatas, juros pagos no pagamento de
títulos em atraso, doses produzidas, estoque e market share;
- ainda de acordo com referida ata, após avaliação do desempenho da empresa
quanto aos quesitos por ela estabelecidos para avaliar a performance quanto a
índices setoriais, fez-se proposta de distribuição nas condições estabelecidas nos
acordos para pagamento de PLR da empresa;
- em resposta a Termo de Intimação Fiscal, a empresa afirmou não haver critérios
e mecanismos de aferição de metas individuais; e - tal resposta está em
consonância com os indicadores estabelecidos para distribuição do
lucro/resultado, confirmando que a empresa não possui avaliação individual
quanto ao alcance de objetivos e mensuração do desempenho do trabalhador e
que o programa de distribuição de lucro/resultado é alicerçado nas premissas de
performance institucional.
A fiscalização concluiu que o pagamento de PLR por parte da Alta Genetics do
Brasil Ltda se deu em desacordo com a Lei no 10.101/2000, artigo 2o, §§1o, II e 2o
e artigo 3, não fazendo a empresa, portanto, jus à não incidência prevista na
alínea 'j' do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, de modo que os valores pagos
a título de PLR enquadram-se no conceito de salário de contribuição (Lei no
8.212/1991, artigo 28), sujeitando-se à incidência das contribuições sociais
(empresa, GILRAT e terceiros).
Impugnação
O contribuinte foi cientificado das autuações em 11/3/2019 (Termo de Ciência de
Abertura de Mensagem - fl. 529) e, em 4/4/2019 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada - fl. 533), apresentou a impugnação de fls.535/562, acompanhada de
documentos, na qual alega o que segue.
- os requisitos previstos na Lei 10.101/2000, artigo 2o, foram estritamente
cumpridos nas Convenções Coletivas ACT 2014/2015 em 30/04/2015, ACT
2015/2015 em 30/04/2015 e o ACT 2016 em 14/10/2016, que tratou
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
4
especificamente do Plano de Participação nos Lucros e Resultados — PLR,
conforme cláusulas que dispõem sobre sua vigência, abrangência, critério para
aferição, sendo ele o de distribuição a partir de percentual de lucro líquido, forma
de rateio e periodicidade do pagamento da PLR, as quais transcreve;
- a Lei no 10.101/00, artigo 2o, § 2°, prevê que os programas de metas, resultados
e prazos devem ser pactuados previamente, se possível;
- além dos requisitos formais exigidos pela legislação, a lei determina que outros
critérios e condições podem ser considerados, tais como que os “programas de
metas, resultados e prazos” sejam pactuados previamente;
- não há qualquer previsão legal quanto ao prazo para o respectivo protocolo do
plano na entidade sindical;
- em respeito ao princípio da legalidade, se não há previsão expressa na lei, não
cabe ao intérprete ir além do conteúdo normativo. Cita jurisprudência do Carf e
doutrina neste sentido;
- o entendimento do Carf, ao analisar demanda idêntica à presente, é no sentido
de que não há necessidade de arquivamento prévio ao ano base de pagamento
do Plano de PLR;
- a impugnante utiliza-se do mesmo Plano de PLR desde 2011, sem alterações
consideráveis, de modo que os empregados tinham pleno conhecimento das
metas a serem cumpridas para fazer jus ao recebimento da PLR, bem como dos
critérios de aferição e forma de distribuição; e - o contribuinte não exige de seus
empregados o cumprimento de metas individuais, o que justificaria o
arquivamento prévio do Plano de PLR. Cita jurisprudência neste sentido;
Em relação aos pagamentos realizados no ano calendário 2015, o contribuinte
informa que:
- possui composição societária de duas empresas sediadas no exterior (Canadá),
fazendo parte de um grupo de empresas;
- em virtude de sua estrutura societária, cumpre diretrizes globais sobre políticas
de remuneração, gratificação e subcontratação, possuindo como premissa o
pagamento de gratificações periódicas, a título de bônus, para as pessoas físicas e
jurídicas envolvidas na consecução de seus objetivos, denominado internamente
como “bônus gerencial”;
- além dos pagamentos a título de PLR em 2015, os sócios internacionais
determinaram, como política de compartilhamento e incentivo à produtividade, o
pagamento de uma gratificação a todos os funcionários a título de prêmio, em
razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de 2014
(‘bonus gerencial’ excepcional);
- o pagamento do prêmio em 2015 não teve relação alguma com o Programa de
PLR, bem como não foi calculado considerando resultados auferidos pela
impugnante, mas sim no desempenho global das empresas controladoras;
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
5
- o “bônus gerencial” não está condicionado a metas individuais de performance,
mas sim a uma métrica de resultado institucional e global, não se limitando aos
critérios de participação nos lucros ou resultados previstos na Lei no 10.101/00,
mas a uma gratificação, pautada em liberalidade, considerando as diretrizes do
grupo econômico no qual a impugnante está inserida;
- tal fato “[...] pode ser corroborado pela existência de prejuízo fiscal auferido pela
Impugnante como se percebe da escrituração contábil fiscal – ECF da Impugnante
(doc. 05), no exercício de 2015, o que não excluiu o pagamento da gratificação,
nos termos das diretrizes do grupo, o qual teve resultado global positivo,
permitindo pagamento de “bônus gerencial” às pessoas físicas e jurídicas
envolvidas na consecução de seus objetivos”;
- o equívoco de ter o contribuinte lançado o pagamento das gratificações na folha
de salário como “Participação nos Lucros e nos Resultados” não altera a natureza
do pagamento, podendo tal incongruência ser considerada, no máximo,
descumprimento de obrigação acessória; e - o Carf já se manifestou quanto a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre bônus pago a empregado de
forma eventual, conforme jurisprudência que cita.
Ao final, requer:
a) seja a presente Impugnação recebida, nos termos do art. 14 e ss. do Decreto no
70.235/72;
b) no mérito, seja julgado improcedente o lançamento do crédito tributário, para
que:
b.1) seja integralmente cancelado o lançamento tributário, tendo em vista que o
Plano de PRL da Impugnante, enquadra-se ao disposto na Lei no 10.101/2000, não
havendo incidência de contribuições previdenciárias, RAT e devidas a outras
entidades;
b.2) caso não seja entendimento, subsidiariamente, requer sejam excluídas as
exigências dos tributos em questão relativamente às parcelas pagas em 2015
(especificar) a título de bônus gerencial.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI No 10.101/2000.
O pagamento de participação nos lucros a empregado em desacordo com a
legislação específica é fato gerador de contribuições sociais.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2020 (fls. 684/685), o
sujeito passivo interpôs, em 05/02/2020 (fl. 686), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito expostas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre contribuição previdenciária da empresa e do empregador e
contribuição para outras entidades e fundos (Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae).
Decorrem de pagamentos realizados a título de participação nos lucros e resultados
descaracterizados pela fiscalização por não terem observado a legislação de regência, qual seja Lei
no 10.101/00.
No recurso apresentado não houve a alegação de preliminares.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Assim, a participação nos lucros somente estará desvinculada da remuneração se
atender às determinações da lei citada, conforme disposto na alínea “j” do § 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/1991.
Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes trechos da Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: I - comissão
paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
7
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
funcional dos trabalhadores.
[...]
Art. 3° A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio
da habitualidade.
§1° Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir
como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos
lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício
de sua constituição.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de
Participação nos Lucros ou Resultados, mantidos espontaneamente pela
empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de
acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à Participação nos
Lucros ou Resultados.
§4o A periodicidade semestral mínima referida no §2o poderá ser alterada
pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais
impactos nas receitas tributárias.
Verifica-se que, nos termos da legislação supra, para afastar a incidência de
contribuições previdenciárias de verbas pagas, creditadas ou devidas, com o título
de “participação de lucros ou resultados”, deve constar, nos instrumentos de
negociação coletiva que formalizam as negociações relativas a PLR, no mínimo, de
forma clara e objetiva, elementos que permitam ao empregado identificar os
direitos substantivos de participação (o que lhe será atribuído relativamente a
lucros ou resultados alcançados no período a que se refere o acordado), as regras
para aquisição desses direitos (o que deve fazer para participar dos lucros e
resultados da empresa), inclusive com mecanismos de acompanhamento de
informações relacionadas ao cumprimento do acordado, a periodicidade de
distribuição da PLR, ao período de vigência e prazo para revisão do acordo,
podendo ser considerados, para esse mister, (a) índices de produtividade,
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
8
qualidade ou lucratividade da empresa; (b) programas de metas, resultados e
prazos pactuados previamente.
E para que se atenda à legislação que disciplina a PLR não basta o cumprimento
formal do disposto no artigo 2o da Lei no 10.101/2000. Isso porque só pode ser
considerada participação nos lucros ou resultados o valor pago como instrumento
de integração de capital e trabalho e como incentivo à produtividade.
Ou seja, de acordo com os dispositivos contidos na Lei no 10.101/2000, a
participação nos lucros ou resultados somente existirá em caso de vinculação
entre os direitos de participação e as condutas dos empregados incentivados a
buscar produtividade, aliando os interesses do “capital” (empregador) e do
“trabalho” (empregado).
É por essa razão que a referida lei exige que o empregado possa conhecer
previamente a extensão do direito que persegue (valor e condições de pagamento
da PLR) e as regras para aquisição desse direito (regras acerca das metas,
resultados a serem perseguidos), pois, sem isso, não há como haver integração
entre capital e trabalho, nem influência sobre a conduta do trabalhador na busca
de incremento de produtividade.
No presente caso, auditoria fiscal apurou fatos que demonstram o não
atendimento aos requisitos da Lei no 10.101/2000, artigo 2o, §1o.
Primeiramente, conforme relatado, os Acordos Coletivos de Trabalho celebrados
entre o contribuinte e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberaba
foram assim registrados no Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 441/449):
MG001774/2015: protocolado em 30/4/2015, vigente de 1/1/2014 a 30/6/2015;
MG001773/2015, protocolado em 30/4/2015, vigente de 1/1/2015 a 31/12/2015;
e MG004531/2016, protocolado em 14/10/2016, vigente de 1/1/2016 a
31/12/2016.
O contribuinte não apresentou qualquer justificativa para a 'demora' na
negociação e concretização dos acordos, assim como para o protocolo após o
início do período de vigência.
O fato é que os protocolos foram feitos durante o período de vigência dos
acordos, e até mesmo, em algumas situações, após pagamentos realizados a título
de PLR, tendo em vista que estes ocorreram em 9/2014, 3/2015, 5/2015, 9/2015,
3/2016, 9/2016, 3/2017 e 9/2017.
Conforme os acordos:
CLÁUSULA NONA - DAS DATAS DE PAGAMENTO Os pagamentos obedecerão
ao disposto na Lei n°10.101/00 e serão feitos semestralmente: em
setembro, relativo ao 1o. semestre do ano, e em março do ano seguinte
relativo ao 2o. semestre do ano base.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
9
O protocolo do acordo MG004531/2016 em 14/10/2016, vigente de 1/1/2016 a
31/12/2016, por exemplo, foi posterior ao pagamento relativo ao 1o semestre do
ano, feito em 9/2016.
A defesa alega, em síntese, que: 1) a Lei no 10.101/00, artigo 2o, § 2°, prevê que,
se possível, os programas de metas, resultados e prazos devem ser pactuados
previamente; 2) não há previsão legal quanto ao prazo para o respectivo
protocolo do plano na entidade sindical; e 3) há jurisprudência administrativa no
sentido de que não há necessidade de arquivamento prévio ao ano base de
pagamento do Plano de PLR. Ocorre que razão não lhe assiste.
De fato, não há na legislação qualquer exigência com relação ao momento da
assinatura e protocolo do acordo. Todavia, deve-se considerar, tendo em vista o
disposto no artigo 1o da Lei no 10.101/2000 – que expressamente define “a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa "[...] como
incentivo à produtividade” –, que a celebração do acordo em data posterior ao
início do período de apuração dos lucros ou resultados retira da avença a sua
principal característica objeto da própria da Lei no 10.101/2000, qual seja, o
incentivo à produtividade.
Se o empregado não tem previamente fixadas as metas a serem buscadas,
tampouco as vantagens que receberá em decorrência do maior ou menor grau de
atingimento dessas mesmas metas, inexiste qualquer incentivo ao aumento da
produtividade. Não há motivo para que o empregado produza mais, quando nada
lhe garante qualquer retorno em decorrência do aumento de seus esforços.
Também não há como acatar a alegação do contribuinte de que, por adotar o
mesmo critério para pagamento de PLR desde 2011, os empregados já teriam
conhecimento da metodologia adotada para a apuração e pagamento desta
verba.
Tal entendimento, além de contrariar frontalmente o disposto no artigo 2o da Lei
no 10.101/2000, que determina seja a participação nos lucros ou resultados
“objeto de negociação entre a empresa e seus empregados”, não passa, enquanto
não celebrado efetivamente o acordo relativo ao exercício em questão, de mera
expectativa, que pode, ou não, vir a se concretizar.
Ademais, inexiste, em sede administrativa, no período objeto do lançamento, ato
que determine a aplicação do entendimento ora preconizado pelo contribuinte,
no sentido de permitir que o acordo de participação nos lucros ou resultados
possa ser assinado após o início do período de aferição das metas, ainda que
antes do pagamento de valores a esse título.
A linha de raciocínio acima transcrita encontra-se em sintonia com o entendimento
firmado pela 2a Turma do CSRF. Colha-se os seguintes precedentes:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
10
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente
ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
(Acórdão no 9202-010.275 – CSRF / 2a Turma, julgado em 14/12/2021)
E mais recente:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem
estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da
PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o
alcance dos resultados pactuados previamente.
Não cumpre os requisitos legais da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do
período-base para apuração do valor de PLR, pois não estimulam esforço adicional
do trabalhador a aumentar sua produtividade.
(ACÓRDÃO 9202-011.666 – CSRF/2a TURMA, julgado em 11/02/2025)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/12/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente
ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
(ACÓRDÃO 9202-011.453 – CSRF/2a TURMA, julgado em 17/09/2024)
Assim, inquestionável que os pagamentos realizados a título de PRL encontram-se
em desconformidade com o que determina e lei, bem como em desacordo com o entendimento
atual do CARF.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
11
Já quanto ao pedido subsidiário de exclusão dos tributos que incidiram sobre as
parcelas pagas em 2025 a título de bônus gerencial, também entendo que a decisão recorrida não
merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Colha-se:
A defesa alega que tal pagamento não teve relação com o Programa de
Participação nos Lucros, tratando-se de "bônus gerencial excepcional", uma
gratificação, uma liberalidade, de caráter eventual, paga por determinação dos
sócios internacionais como política de compartilhamento e incentivo à
produtividade, em razão de desempenho global superior ao ordinariamente
esperado no exercício de 2014.
Inicialmente, registre-se que, tal como reconhece a defesa, os valores os quais o
contribuinte alega tratar-se de pagamento de 'bônus gerencial' estão registrados
na contabilidade da empresa como valores pagos a título de PLR e não há, até o
momento, notícia de que a escrituração contábil tenha sido alterada/corrigida
para espelhar a realidade defendida pela defesa.
Esclareça-se ainda que a habitualidade que torna um ganho tributável é a
habitualidade relacionada ao costume da empresa, não à frequência com a qual o
empregado a recebe.
A política reconhecida pelo contribuinte de pagar 'bônus gerencial' a empregados
em função do bom desempenho global do grupo torna o pagamento da verba em
questão algo previamente esperado e almejado, que estimula a produtividade dos
empregados com vista à expectativa de alcançar o direito ao bônus. Assim, é uma
forma de contraprestação pelos serviços prestados na relação de emprego. Esta
contraprestação, sendo, ou não, imediata, decorre do exercício laboral.
A Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso I, estabelece como hipótese de incidência da
contribuição social por parte da empresa o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
O § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 lista sobre quais verbas não incide a
contribuição previdenciária, não podendo as mesmas serem interpretadas
extensivamente, visto que a norma em comento reduz o âmbito de incidência da
base de cálculo da regra matriz, devendo, por disposição expressa do Código
Tributário Nacional, ser interpretada de forma literal e restritiva, nunca analógica.
Por conseguinte, os valores pagos pela empresa, registrados na contabilidade
como valores pagos a título de PLR, mas os quais a defesa alega tratar-se de
'bônus gerencial', coadunam-se com o conceito de salário de contribuição trazido
pela Lei no 8.212/1991, artigo 28.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.038 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720471/2019-55
12

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 735
DF CARF MF
Original